Tribunal: CARF
Processo: 10830.013979/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013979/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.438 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
TATSUO KUSHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, podendo o contribuinte apresentar outros meios de prova para
comprovar os descontos relativos ao IRRF (SÚMULA CARF No 143).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 20 de setembro de 2010, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 732,79, a título de IRPF suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013979/2010-47
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013979/2010-47

exercício 2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 4.245,09.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 08), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
7.477,32, em virtude de não haver recolhimento de IRRF sobre rendimentos de aluguel pago pela
fonte pagadora na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e não ter sido
apresentado contrato de locação e comprovação de propriedade do bem locado em conjunto ou
condomínio.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o IRRF desconsiderado se refere à fonte pagadora Frigorífico Flórida Ltda.
quando do pagamento de aluguel mensal, sendo que os respectivos
rendimentos não foram desconsiderados;
b) a percepção dos rendimentos e retenção efetuada está comprovada pelo
informe com relação anual fornecido pela Empreendimentos Imobiliários
Governador S/C Ltda., responsável pela locação do imóvel, cuja cópia do
contrato de locação segue anexo, tendo sido entregue anteriormente ao
Auditor Fiscal atuante;
c) também comprovam a percepção dos rendimentos e retenção os documentos
denominados “Recibo do Proprietário” em número de doze, fornecidos pela
administradora mensalmente, dos quais segue cópia em anexo, que também
foram entregues ao Sr. Auditor Fiscal autuante;
d) há de se esclarecer que o valor declarado corresponde a 50% do aluguel total
recebido e do IRRF, já que os 50% restantes são declarados pela cônjuge do
declarante, conforme certidão de casamento anexa, sendo certo que os
documentos fornecidos pela administradora se referem somente à parte do
declarante;
e) o lançamento chega às raias da violência perpetrada contra o contribuinte, que
pode afirmar com segurança ter efetuado sua DAA com rigorosa observância
das disposições legais e tudo à vista de documentos, os quais, reitere-se,
tiveram cópia entregue anteriormente ao Sr. Auditor Fiscal autuante;
f) se não houve o recolhimento do IRRF, o que isso tem a ver com o caso, o
requerente sofreu a retenção e tem o direito de fazer a compensação, até
porque não lhe cabe fiscalizar e cobrar eventual devedor, o que é função do
órgão que agora quer lhe penalizar (RFB) e parece demonstrar não ter feito a
lição de casa ao não cobrar o devedor, querendo transferir assim a sua
aparente e possível falha ao requerente;
g) solicita o cancelamento do lançamento efetuado.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) certidão
de casamento (fls. 13); (ii) declaração anual (fls. 15 a 19); (iii) contrato de locação (fls. 20 a 27);
(iv) escritura de compra e venda (fls. 28 a 40).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013979/2010-47

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Compensação de Imposto retido na Fonte
Não comprovado o valor do desconto relativo ao imposto retido na fonte declarado, sua
compensação não pode ser restabelecida.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) tendo a pessoa jurídica efetuado a retenção, se os administradores deixaram de
fazer os recolhimentos devidos, incorrem estes em crime de apropriação
indébita;
b) não pode ser responsabilizado por ato ilícito de outrem;
c) comprovando que o valor do IR foi retido na fonte, a responsabilidade pelo
conhecimento do tributo é do substituto tributário, in casu, da pessoa jurídica
locatária do imóvel, e que exigir do contribuinte signatário do presente o
recolhimento do que não lhe cabe pagar representa crime de excesso de
exação.
É o relatório.
Voto

O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a compensação de imposto de renda retido na fonte
pela locatária de bem imóvel Frigorífico Flórida Ltda.
Como se verifica do v. acórdão a quo, a C. Turma Julgadora de origem entendeu
não ser possível afastar a glosa objeto da notificação de lançamento que dá origem ao presente
processo administrativo, uma vez que o ora Recorrente não apresentou comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Ocorre que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou
entendimento no sentido de que a prova de imposto de renda retido na fonte não se faz,
exclusivamente, por meio do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, devendo ser
admitidos outros meios de prova para a convicção do Julgador Administrativo.

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, deve-se observar que o ora Recorrente instruiu a sua impugnação
com cópia do contrato de locação firmado com a fonte pagadora, além declarações e extratos
emitidos pela Imobiliária Governador, nos quais é possível verificar os descontos referentes a
IRRF, no valor de R$ 4.245,09, precisamente o valor glosado a título de IRRF.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013979/2010-47

Dessa forma, diante do conjunto fático probatório constante dos autos do presente
processo administrativo, deve ser restaurada a compensação declarada pelo ora Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital